Tribunal: TJSP
Processo: 2070753-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios fixados como ônus sucumbenciais, deferiu pedido de compensação. Agravado é credor do município de Tambaú, sendo também devedor da municipalidade – Verba honorária, em regra, constitui direito autônomo do advogado – Honorários de sucumbência, contudo, em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios fixados como ônus sucumbenciais, deferiu pedido de compensação. Agravado é credor do município de Tambaú, sendo também devedor da municipalidade – Verba honorária, em regra, constitui direito autônomo do advogado – Honorários de sucumbência, contudo, em se tratando de ente público, não pertencem ao seu procurador ou representante judicial e integram, em verdade, o patrimônio público – Precedentes do STJ. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070753-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TAMBAÚ, é agravado ANTÔNIO LUIZ D' ÉRCOLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18919 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2070753-50.2020.8.26.0000
COMARCA: TAMBAÚ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAMBAÚ
AGRAVADO: ANTÔNIO LUIZ D'ERCOLE
Juiz de 1a Instância: Gustavo de Castro Campos
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão
que, em ação em fase de cumprimento de sentença para
execução de honorários advocatícios fixados como ônus
sucumbenciais, deferiu pedido de compensação. Agravado é
credor do município de Tambaú, sendo também devedor da
municipalidade
Verba honorária, em regra, constitui
direito
autônomo
do
advogado

Honorários
de
sucumbência, contudo, em se tratando de ente público, não
pertencem ao seu procurador ou representante judicial e
integram, em verdade, o patrimônio público Precedentes
do STJ. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença para
execução de honorários advocatícios fixados como ônus sucumbenciais,
deferiu o pedido de compensação com o crédito devido pelo município-
exequente nos autos no 0000387-65.2013.8.26.0614.
Agrava o município, sustentando que os
honorários advocatícios têm natureza alimentar e que o crédito do
agravado não guarda relação com os honorários de sucumbência aqui
discutidos que são devidos aos procuradores, na forma do art. 85, § 19
do CPC, do art. 23 da Lei no 8.906/94 e da Lei Municipal no 2.195/2008,
inexistindo, portanto, identidade de partes. Argumenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação não pode prejudicar direito de terceiros, a teor do art. 380
do Código Civil e que os pagamentos devidos pelo Poder Público são
feitos na forma do art. 100 da Constituição Federal, enquanto os
honorários de sucumbência são passíveis de execução pelo próprio
credor, no caso, os procuradores da Fazenda Municipal.
Recurso
devidamente
processado,
com
contraminuta (fls. 13/14).
É o relatório.
O reclamo recursal não comporta provimento.
Ao que consta, o ora agravado é credor do
município de Tambaú, nos termos do título judicial formado nos autos
do feito no 0000387-65.2013.8.26.0614, sendo também devedor da
municipalidade, em razão da sucumbência experimentada nos
respectivos
autos
dos
embargos
à
execução
no
1000032-33.2016.8.26.0614.
Assinale-se que, em regra, a verba honorária
constitui, de fato, direito autônomo do advogado, integrando o seu
patrimônio.
Contudo, os honorários de sucumbência, em se
tratando de ente público, não pertencem ao seu procurador ou
representante judicial e integram, em verdade, o patrimônio público.
Nesse sentido, o entendimento consolidado do
STJ:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO

DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. VENCEDOR O ENTE
PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS.

NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário
desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016,

o

regime
recursal
será
determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual os
honorários
advocatícios
de
sucumbência,
quando
vencedor o ente público, não constituem
direito autônomo do procurador judicial
porque integram o patrimônio público da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidade, assim, legítima a compensação
determinada pelo Juízo de origem.
III - Não apresentação de argumentos
suficientes
para
desconstituir
a
decisão
recorrida.
IV - Honorários recursais. Não cabimento. V
- Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no
REsp 1715808/SP; AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 2017/0190955-0, rel.
Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira
Turma, j. 2404/2018, DJe 02/05/2018).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO

ESPECIAL.
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR
O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM
DIREITO

AUTÔNOMO

DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE
INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO
DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir se
os honorários de sucumbência fixados em
favor da Fazenda Pública podem ser
compensados com crédito a ser recebido por
meio
de
precatório,
por
integrarem
o
patrimônio da entidade pública, ou se referidos
valores são de titularidade dos
Procuradores

da

entidade

estatal,
circunstância
que
inviabilizaria
eventual
compensação.
2. O entendimento adotado no acórdão
impugnado encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que os
honorários
advocatícios de sucumbência, quando
vencedora a Fazenda Pública, integram o
patrimônio da entidade estatal, não constituindo
direito autônomo do Procurador judicial, o que
viabiliza sua compensação. Precedentes: REsp.
1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no
AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARTINS,
DJe 30.8.2016; AgInt no REsp.
1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
21.11.2016.
3.
Agravo
Interno da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a
que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
909941 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2016/0128617-6, rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira
Turma,
j.
22/08/2017,
DJe
31/08/2017)
Ressalte-se,
aliás,
que
o
incidente
de
cumprimento de sentença para execução da verba sucumbencial foi
iniciado pelo próprio município, a corroborar que o crédito perquirido
integra o patrimônio público.
Assim, a decisão é mantida, pois vislumbra-se,
no caso, que a municipalidade agravante e o agravado são, ao mesmo
tempo, credor e devedor um do outro, a autorizar a pretendida
compensação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora